Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-40.2019.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000514-40.2019.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: LUSIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NEANDRO SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, em razão de cobrança que reputava indevida, suspensão do serviço essencial e inscrição em cadastros de inadimplentes.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Maracás/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, confirmar a tutela de urgência deferida, condenar a ré ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais e às verbas da sucumbência.

Apelação cível interposta pela concessionária ré visando à reforma integral da sentença, com pedido de reconhecimento da regularidade da cobrança, exclusão das condenações por danos morais e materiais e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos nos autos que demonstrem a regularidade da cobrança da fatura impugnada e da medição do consumo de energia elétrica; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação dos serviços (art. 14, CDC).

A concessionária de energia não comprovou a regularidade da medição ou do consumo registrado na fatura impugnada, tampouco contestou de forma técnica o parecer particular apresentado pelo autor, que indicava possível defeito no medidor.

O equipamento foi substituído antes da perícia determinada, impedindo a análise imparcial pelo órgão técnico indicado (IBAMETRO), fato que obsta a comprovação da licitude da cobrança

A suspensão do fornecimento de energia elétrica — serviço público essencial — e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida posteriormente declarada inexistente configuram dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacificada.

O valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mantida a condenação ao pagamento de danos materiais diante da documentação juntada que demonstra desembolso decorrente da suspensão do serviço.
11. Ausência de elementos jurídicos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Majorado o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: A ausência de demonstração técnica da regularidade da cobrança de consumo de energia elétrica, aliada à suspensão indevida do fornecimento e à negativação do nome do consumidor por dívida posteriormente declarada inexistente, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a condenação por danos morais, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11, e 373, II

Jurisprudência relevante citada

TJBA. Apelação cível n.º 8162567-18.2023.8.05.0001, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 05/08/2025

TJBA. Apelação cível n.º 8000659-25.2022.8.05.0182, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 30/07/2024

TJBA. Apelação cível n.º 0503651-34.2014.8.05.0274, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000514-40.2019.8.05.0160, originária da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Maracás

– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelad
o
LUSIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII